Tribunal: TJBA
Processo: 8022879-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8022879-39.2026.8.05.0000

RECORRENTE(S): PACIENTE: WILLIAN MIRANDA SILVA
IMPETRANTE: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA

PROMOTOR(A):

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
habeas
c
orpus
impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória carece de fundamentação concreta ou se as circunstâncias do caso evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o comportamento do paciente que, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade por rodovia pública, expondo a risco a segurança de terceiros e dos agentes estatais, além de descartar invólucro contendo entorpecentes e arma de fogo municiada.

4. As circunstâncias do fato, incluindo o transporte intermunicipal da droga e a atuação a mando de terceiro, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e indicam possível inserção em contexto de criminalidade organizada, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

5. A quantidade de entorpecente apreendida, embora não expressiva, não desvia, por si só, a caracterização do tráfico, sobretudo quando associada a outros elementos indicativos de mercancia. o que afasta a tese de constrangimento ilegal e a presunção de usuário prevista no Tema 506 do STF.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo igualmente compatível a custódia cautelar com o regime inicial fechado fixado na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese
de julgamento
:

"É de rigor a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis diante da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 318-A, I; art. 387, § 1º, do

STF, Tema RG 506 (RE 635.659/SP);

Jurisprudências
relevantes citad
as
:

STF - HC: 126292/SP - São Paulo 8620448-89.2015.1.00.0000, Relator.: Min. Teori Zavascki, Data de Julgamento: 17/02/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-100 17-05-2016.

STJ - AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;

STJ - AgRg no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022879-39.2026.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante Flávia Falquetto Raposa e como paciente Willian Miranda Silva.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8022879-39.2026.8.05.0000)